Tribunal: TJDFT
Processo: 0744065-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DESPACHO Vistos. Em observância ao disposto nos artigos 9°, caput, e 10, bem como, por analogia, no artigo 1.009, § 2°, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da preliminar de supressão de instância suscitada pela parte agravada nas contrarrazões de ID 53125675. No mesmo prazo, na forma do artigo 437, § 1°, do mesmo diploma legal, fica oportunizado à parte agravante manifestar-se acerca dos documentos juntados pela parte agravada aos ID's 53259998 a 53260005. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora